Tribunal: TJPA
Processo: 0002283-97.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002283-97.2003.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ALUIZIO DO NASCIMENTO MARCAL FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA PODER PÚBLICO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL DEMONSTRADOS NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. À UNANIMIDADE.

1-Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir o acerto ou não da sentença de primeiro grau que condenou o Estado do Pará a pagar ao ora apelado indenização por danos morais em razão da conduta de seus agentes.

2-Pelo que consta dos autos, verifica-se que as alegações do autor/apelado foram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo através do depoimento das testemunhas arroladas (Num. 10182140 - Pág. 5), conforme já foi explanado em sentença, e Laudo de Lesão Corporal, através do qual atestou-se a presença de escoriações avermelhadas irregulares na face anterior à direita do pescoço, deltoidiana, oleocraneana, posterior do terço médio e inferior do antebraço, terço posterior superior do braço, lateral externa da coxa, patelar e lateral externa do joelho direito e lateral interna do joelho, anterior do terço superior do braço, anterior do braço esquerdo, equimose violácea sobre edema traumático na face interna do terço médio do braço esquerdo.

3-Outrossim, o apelante não apresentou provas capazes de desconstituir os fatos narrados pelo autor/apelado, restringindo-se a apresentar apenas cópias do TCO n.° 2002.003750/2002, deflagrado pelo irmão do autor, Sandro Moretti Alves Marçal, sob a capitulação do art. 147, caput, do Código Penal.

4-Desse modo, fica evidente que a investida policial não foi realizada da forma correta, não havendo qualquer motivação para a ação policial deliberada e arbitrária que justificasse as agressões sofridas pelos Investigadores.

5-Assim, como bem observado na sentença recorrida, restou apurada e demonstrada a culpabilidade dos agentes policiais. Além do que, restou evidente a conduta do agente, o dano e o nexo causal entre ambos, na forma consignada nos fundamentos da sentença recorrida.

6-Daí porque,
a sentença não merece reparos em relação a fixação de responsabilidade objetiva do Ente Estatal apelante, face as lesões físicas e psicológicas da vítima, após abordagem, equivocada, por agente policial civil, ensejando o dever de indenizar, consoante jurisprudência sobre a matéria.

7-O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que há responsabilidade objetiva do ente público, porque comprovado o nexo causal entre o dano e o ato comissivo ou omissivo do poder público, conforme os seguintes julgados. Precedentes.

8-No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inclusive em caso de excludente de ilicitude, por legitima defesa putativa, que aqui comprovadamente não se trata. Precedente do STJ.

9-Em relação a fixação da indenização pelo abalo moral suportado na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a partir da data da fixação na sentença, é proporcional e razoável, e encontra respaldo na jurisprudência que se utiliza dos parâmetros seguidos na sentença recorrida.

10-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0002283-97.2003.8.14.0301-PJE), interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSÉ ALUIZIO DO NASCIMENTO MARÇAL, em razão da sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedente o pedido do autor, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais (Id. 10182137 p. 1/6 e Id. 10182138 p. 1/2).

Na origem, cuida-se de Ação de Reparação de Danos Morais na qual o Apelado requer indenização por danos morais, em razão de ter sofrido conduta abusiva de autoridade policial.

Através da sentença Num. 10182152 – Num. 10182153 – Num. 10182154 – Num. 10182155, o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para condenar o Estado do Pará/Apelante ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais ao apelado/autor.

O Estado do Pará recorreu da sentença através da apelação Num. 10182161, asseverando que apesar do
decisum
ter acolhido os pedidos do Autor, a ação do agente público se efetivou dentro do estrito cumprimento do dever legal, estando abrangida pelo Poder de Polícia do qual goza a Administração Pública e, em virtude disso, não seria cabível falar em danos morais.

Recurso de apelação recebido em seu duplo efeito (Num. 10656878 - Pág. 1).

Parecer do MPPA de Num. 10869024 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir o acerto ou não da sentença de primeiro grau que condenou o Estado do Pará a pagar ao ora apelado indenização por danos morais em razão da conduta de seus agentes.

Narra o autor, ora apelado, que em 06.02.2002, por volta das 16h00, começou a discutir com seu irmão Sandro Moretti Alves Marçal, em torno de problemas domésticos e pessoais, e, ante a ameaça de agressões físicas, saiu de casa, tendo retornado às 23h30, com o reinício das discussões.

Acrescenta que seu irmão se retirou da casa e retornou após 15 minutos, aproximadamente, voltando em uma viatura da Seccional da Marambaia, com quatro investigadores, que queriam levar o autor/apelado para a delegacia, tendo esse perguntado qual seria a acusação e se tinham alguma notificação, recebendo resposta negativa, em palavras de baixo calão.

Afirma ainda que resistiu para não ser conduzido e afirmou que gostaria de chamar um advogado e que iria à Justiça, Corregedoria e mídia e, por isto, levou um tapa na nuca por parte do IPC Modesto.

Aduz que o IPC Conceição o pegou por trás, imobilizando-o, momento este em que seu irmão Sandro atingiu o Requerente com socos no rosto, na presença dos policiais, da genitora e de outro irmão, Milton Gomes dos Santos, sem que fosse tomada nenhuma providência por parte dos agentes.

Pelo que consta dos autos, verifica-se que as alegações do autor/apelado foram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo através do depoimento das testemunhas arroladas (Num. 10182140 - Pág. 5), conforme já foi explanado em sentença, e Laudo de Lesão Corporal, através do qual atestou-se a presença de escoriações avermelhadas irregulares na face anterior à direita do pescoço, deltoidiana, oleocraneana, posterior do terço médio e inferior do antebraço, terço posterior superior do braço, lateral externa da coxa, patelar e lateral externa do joelho direito e lateral interna do joelho, anterior do terço superior do braço, anterior do braço esquerdo, equimose violácea sobre edema traumático na face interna do terço médio do braço esquerdo.

Outrossim, o apelante não apresentou provas capazes de desconstituir os fatos narrados pelo autor/apelado, restringindo-se a apresentar apenas cópias do TCO n.° 2002.003750/2002, deflagrado pelo irmão do autor, Sandro Moretti Alves Marçal, sob a capitulação do art. 147, caput, do Código Penal.

Desse modo, fica evidente que a investida policial não foi realizada da forma correta, não havendo qualquer motivação para a ação policial deliberada e arbitrária que justificasse as agressões sofridas pelos Investigadores.

Assim, como bem observado na sentença recorrida, restou apurada e demonstrada a culpabilidade dos agentes policiais.

Além do que, restou evidente a conduta do agente, o dano e o nexo causal entre ambos, na forma consignada nos fundamentos da sentença recorrida,
in verbis:

“
A morre de Gilson Barbosa dos Santos está materialmente provada pelo
Laudo de Exame Necroscópico n.º 6726/2006 (fls. 1
17/1
18) no qual os peritos oficiais
concluíram que o óbito foi provocado por projétil de arma de- fogo, cujo disparo se
originou

da

arma

do

Policial

Militar Cláudio José Abraão de Jesus.

(...)

As circunstâncias do delito evidenciam que o nexo de causalidade material restou plenamente configurado, em face do comportamento comissivo cm que incidiu o agente do Poder Público, cuja conduta imprudente motivou os danos ora evidenciados.

As provas que consubstanciam essa convicção estão presentes vastamente nos autos. A conclusão do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, aberto através da Portaria n. º 033/2006 — Cor CPC trouxe à tona a culpabilidade do agente público em utilizar a arma de logo para matar Gilson Barbosa dos Santos, e finalizou com seu licenciamento das fileiras da corporação.

As fls. 207/212, o Autor junta aos autos a sentença condenatória do SD PM Cláudio José Abraão de Jesus proferida pelo Presidente do 1° Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o que torna irrefutável a reprovabilidade da conduta exercida pelo policial militar durante a abordagem à vítima.

Portanto, quanto à indenização por dano moral buscada, devida, sem dúvida nenhuma. Tal espécie de dano se caracteriza pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos c anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada, a honra, dentre outros. Haver anormal e evitável ofensa aos direitos da Autor que vão além de mero dissabor ou aborrecimento.

Comprovado, pois. o nexo de causalidade entre a irregular conduta negativa do Réu e os danos extrapatrimoniais sofridos — como resta aqui configurado - o arbitramento do valor da indenização pertinente deve valer-se de critérios proporcionais que considerem a gravidade, extensão e repercussão da ofensa e intensidade do sofrimento acarretado à vítima, além. é claro, da capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.”

Daí porque,
a sentença não merece reparos em relação a fixação de responsabilidade objetiva do Ente Estatal apelante, face as lesões físicas e psicológicas da vítima, após abordagem, equivocada, por agente policial civil, ensejando o dever de indenizar, consoante jurisprudência sobre a matéria.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que há responsabilidade objetiva do ente público, porque comprovado o nexo causal entre o dano e o ato comissivo ou omissivo do poder público, conforme os seguintes julgados:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”
(ARE 931411 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016”

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(ARE 868610 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inclusive em caso de excludente de ilicitude, por legitima defesa putativa,
que aqui comprovadamente não se trata
,
in verbis:

“
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO PROVOCADOS POR POLICIAIS MILITARES. LEGITIMA DEFESA PUTATIVA RECONHECIDA NA ESFERA PENAL. FALECIMENTO DA VÍTIMA. DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS DANOS CIVIS.

1. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a Administração Pública pode ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos cíveis causados por uma ação de seus agentes, mesmo que consequentes de causa excludente de ilicitude penal: REsp 884.198/RO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 23.4.2007; REsp 111.843/PR, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ 9.6.1997.

2. Logo, apesar da não responsabilização penal dos agentes públicos envolvidos no evento danoso, deve-se concluir pela manutenção do acórdão origem, já que eventual causa de justificação (legítima defesa) reconhecida em âmbito penal não é capaz de excluir responsabilidade civil do Estado pelos danos provocados indevidamente a ora recorrida.

3. Recurso especial não provido.’

(REsp n. 1.266.517/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 10/12/2012.)

Em relação a fixação da indenização pelo abalo moral suportado na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a partir da data da fixação na sentença, é proporcional e razoável, e encontra respaldo na jurisprudência que se utiliza dos parâmetros seguidos na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém/PA.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2023